Tribunal: STF
Processo: ARE 1357748
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    2. Agravos regimentais não providos.